Tribunal: TJMT
Processo: 0017545-80.2012.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017545-80.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0830-25 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - DOCUMENTO HÁBIL - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - SÚMULA N.º 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA O QUE ENTENDE DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da citação realizada por edital, quando exauridos meios ordinários para a localização do devedor.

Nos termos da Súmula n.º 247 do Superior Tribunal De Justiça, “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

O prazo para o ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, é de cinco anos, conforme disposto no inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil, contados da data da última movimentação da conta.

O pedido genérico em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CINTIA CRISTINA CAPATO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Monitória n.º
0017545-80.2012.8.11.0002
, movida
em seu desfavor por
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, constituindo, nos termos do § 2.º do artigo 702 do Código de Processo Civil, o título executivo judicial no valor de R$ 22.897,09 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e nove centavos), devendo ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC; bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da nulidade da citação por edital, haja vista não terem esgotadas todas as formas e meios voltados a localização da demandada.

Ainda, menciona a necessidade do reconhecimento do cerceamento de defesa, alegando que “
não há contrato estabelecido entre as partes, e os documentos/extratos juntados não tem o condão probatório reconhecido pela provimento judicial
”, não sendo observado o devido processo legal.

No mérito, alegando ser de três anos o prazo prescricional aplicado ao caso, alegando restar “
evidente que a referida cobrança encontra-se prescrita de todas as formas, pois o Recorrido manteve inerte em seu direito de buscar a satisfação do crédito
”

Ademais, expõe acerca da abusividade do valor cobrado, “
visto que os cálculos apresentados pelo banco são expressivos, abusivos, sendo certo que não houve contrato entre as partes, e os valores cobrados não estão amparados juridicamente
”.

O apelado, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, aduz sobre a ausência de preparo recursal e rechaça o pedido de gratuidade de justiça requerido pela apelante, pugnando ainda pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Monitória n.º 0017545-80.2012.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, constituindo, nos termos do § 2.º do artigo 702 do Código de Processo Civil, o título executivo judicial no valor de R$ 22.897,09 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e nove centavos), devendo ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC; bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a apelada e autora que, em 11 de novembro de 2005, foi firmado entre as partes aqui em litígio o Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção Pessoa Física n.º 08201067655, convencionando a utilização de limite de crédito, tendo a ré aderido às linhas de crédito parcelado vinculado ao termo.

Contudo, por restar inadimplente a apelante com os créditos rotativos liberados, ajuizou a instituição bancária a presente Ação Monitória, a fim de perseguir seu alegado crédito.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 22.897,09 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e nove centavos) em favor da autora.

Irresignada, interpôs a autora Recurso de Apelação, requerendo seja a sentença reformada. Contudo, em que pese os argumentos apresentados, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, em atenção ao requerimento da apelante acerca da gratuidade de justiça e considerando seu extrato bancário anexo aos autos (id. 98505988), há de ser concedida a benesse pleiteada.

No que tange à nulidade da citação por edital aventada pela apelante, esta não merece prosperar. Verifica-se nos autos que a parte apelada buscou, por todos os meios disponíveis, possíveis endereços da parte ré, sendo expedidos diversos mandados de citação, restando todos infrutíferos. Assim, não há de se falar com nulidade da citação por edital.

Acerca do cerceamento de defesa, por ter a sentença constituído um título executivo somente com informações unilaterais, melhor sorte não melhor sorte não assiste à apelante. Consoante a Súmula n.º 247 do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
-
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS
- PESSOA FÍSICA -
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO
-
DOCUMENTO HÁBIL
-
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
- SÚMULA 247/STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. - AFASTAMENTO - MULTA MORATÓRIA - CABIMENTO - sentença PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
. Inexistindo cláusula prevendo a capitalização, o referido encargo não pode ser considerado expressamente pactuado, razão pela qual vislumbra-se ilegítima a sua cobrança. A multa moratória fixada em 2% sobre o valor do débito está de acordo com o previsto no artigo 52, §1º do CDC. (TJMT - N.U 1001799-28.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Analisando detidamente os autos, tanto o contrato de abertura de conta corrente (id. 96211489 - Págs. 7 a 14) quanto os demonstrativos de débitos (id. 96211489 - Págs. 17 a 41) se fazem presentes, motivo pelo qual resta constituído o documento hábil para o ajuizamento desta demanda.

Quanto à prescrição, na hipótese dos autos, tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão prescreve em 05 (cinco) anos, conforme disposto no inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
- DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL E 240 DO CPC - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJMT - N.U 0044747-75.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

AÇÃO MONITÓRIA -
Cobrança de débito oriundo de contrato bancário
- Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida - Prova escrita sem eficácia de título executivo - Existência - Inteligência do art. 700 do CPC e
Súmula 247 do C. STJ
: -
Rejeitam-se os embargos monitórios opostos à ação que pretende a cobrança de débito oriundo de contrato bancário, porque os documentos trazidos aos autos fornecem segurança quanto à existência e natureza do débito, constituindo prova escrita sem eficácia de título executivo
como exige o art. 700 do CPC.
PRESCRIÇÃO
-Ação Monitória-
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente

-
Crédito rotativo
(cheque especial) -
Cinco anos, a contar da consolidação do débito (última movimentação bancária)
- Prescrição - Não ocorrência -O termo inicial do prazo de prescrição para ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito é a data da última movimentação financeira que gerou a consolidação do débito. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1046357-04.2018.8.26.0224; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

AÇÃO MONITÓRIA -
CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL ACOMPANHADO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO E EXTRATOS BANCÁRIOS
-
DOCUMENTOS HÁBEIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO
-
SÚMULA 247 DO STJ
- RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR
-
ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
-
CINCO ANOS
- INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS - CLÁUSULA EXPRESSA, MP 1.963-17/2000 E INERÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO À ESPÉCIE DO CONTRATO - LICITUDE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA - LEGALIDADE - RENOVAÇÃO SUCESSIVA - AVALISTA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM CONTRÁRIO - PREVALÊNCIA DA GARANTIA PRESTADA. -
O contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial), acompanhado de planilha de evolução do débito são documentos hábeis ao ajuizamento da ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ
. -
O prazo para o ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, de cheque especial, na vigência do CCB/2002, é de cinco anos, pelo art. 206, §5º, I, contados da data da última movimentação da conta
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.172786-9/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2014, publicação da súmula em 20/10/2014)

Portanto, considerando 28 de junho de 2012 a data da última movimentação da conta da apelante (id. 96211491 - Pág. 13) bem como que a ação foi ajuizada em 17 de setembro de 2012 (id. 96211488 - Pág. 7), tem-se que não ocorreu o instituto da prescrição do direito autoral.

No que tange à abusividade do valor cobrado alegado pela apelante, este não merece prosperar, haja vista ter deixado de apresentar nos autos cálculos demonstrativos acerca do alegado excesso na execução. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE - INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI Nº. 10.931/04 -
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO
-
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
O pedido genérico da autora em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira
. (TJMT - N.U 1004760-27.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Dessa forma, restando devidamente constituído o título executivo em favor da apelada, não merece reforma a escorreita sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021